Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-81.2020.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717755-81.2020.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME EMBARGADO: MASSA INSOLVENTE DE BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR CAROLINA LEAL GALENO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CN Fomento Mercantil Ltda. contra o acórdão proferido em agravo interno que manteve o não conhecimento de sua apelação por ausência de dialeticidade (id 52710268). O embargante sustenta em seus embargos de declaração que houve omissão, pois, o Órgão Colegiado reconheceu a ausência de dialeticidade recursal, mesmo sabendo que o Juízo da Vara de Execução julgou extinta a ação executória, pois a cobrança de crédito deveria ser feita perante o Juízo Universal da RJ, e que o Sr. Sebastião Buiati foi declarado devedor insolvente e responsável solidário pelos prejuízos apurados no processo de insolvência. Acrescenta que a Segunda Turma Cível se absteve de analisar todos os fundamentos que especificam o presente caso e que poderiam influenciar no resultado do julgamento. Conclui que o Tribunal tem o dever de manifestar-se acerca da responsabilização solidária de Sebastião Buiati pelos prejuízos apurados na Ação de Insolvência Originária, sob pena de negativa de prestação jurisdicional (id 53869792). A embargada apresentou contrarrazões pelo não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de dialeticidade, visto que não impugna as razões de decidir expostas no acórdão embargado (id 54328169). O embargante foi intimado para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração diante da ausência de relação entre sua impugnação e a matéria posta a julgamento no agravo interno. Foi alertado sobre a impossibilidade de correção, modificação ou acréscimos nas razões recursais (id 54474058). Manifestação apresentada (id 55318990). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A matéria analisada e decidida pelo Órgão Colegiado no agravo interno diz respeito à ausência de dialeticidade na apelação interposta pelo embargante. O embargante sustenta que houve omissão, pois, o Órgão Colegiado reconheceu a ausência de dialeticidade recursal, mesmo sabendo que o Juízo da Vara de Execução julgou extinta a ação executória, pois a cobrança de crédito deveria ser feita perante o Juízo Universal da RJ, e que o Sr. Sebastião Buiati foi declarado devedor insolvente e responsável solidário pelos prejuízos apurados no processo de insolvência; e se absteve de analisar todos os fundamentos que especificam o presente caso e que poderiam influenciar no resultado do julgamento. As alegações feitas nos embargos de declaração são relativas ao mérito da demanda e contém ilações no sentido de que o Órgão Colegiado não teria decidido a demanda da maneira que o embargante entende como adequada. Ele rememora circunstâncias fáticas e aponta a solução que entende adequada. Os embargos de declaração foram opostos contra acórdão que julgou o agravo interno interposto pelo embargante, entretanto discutem o mérito da sentença e da apelação que não foi conhecida, e não os eventuais vícios no julgado contra o qual foram opostos. A inadequação técnica das peças processuais apresentadas pelo embargante ao longo do processo é evidente. Foram apresentadas diversas manifestações no decorrer da demanda desconexas com os fundamentos jurídicos aplicados ao caso concreto e que demonstram tão somente o intuito de que a vontade do embargante seja satisfeita, independentemente de sua adequação jurídica, seja material ou processual. Esclareço que a ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[1] O embargante justifica que os embargos de declaração foram opostos para fins de prequestionamento. Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua evidente inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017. [2] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.